Tribunal: STF
Processo: Rcl 80928
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Campo Largo/PR contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná no Processo nº 0003384-03.2022.8.16.0026, ante o afirmado descumprimento da Súmula Vinculante 4.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular ao alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade, substituindo a referência inicial do plano de carreira do Município pela referência inicial do cargo ocupado pela servidora, ao argumento de que é vedado ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo de vantagens de servidor.



    Ao final requer:



    Isto posto, diante dos fundamentos de fato e de direito expendidos, pugna-se pelo conhecimento e pela total procedência da presente reclamação para o fim de cassar a r. decisão judicial da E. 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, considerando a violação da parte final da Súmula Vinculante n.º 4, determinando-se que outra seja proferida mediante a utilização do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, não inferior ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a dicção do art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011 (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    O paradigma desta reclamação é a Súmula Vinculante 4, cujo teor transcrevo:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    O acórdão reclamado consignou o seguinte:



    Da análise dos autos, observo que a Lei Municipal n. 2.347/2011, estabelece, in verbis:



    Art. 91. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo. Grifo meu.



    Todavia, visando regulamentar os graus de insalubridade e os respectivos percentuais a serem percebidos pelos servidores públicos da Secretaria de Saúde, o município editou o Decreto n.º 30/2016, in verbis:



     Art. 1º Ficam estabelecidos os graus de insalubridade e os respectivos percentuais pelos servidores públicos a serem percebidos pelos servidores públicos municipais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, calculados sob o valor do salário mínimo vigente conforme segue (...). Grifo meu.



    Nesse cenário, a ficha financeira juntada ao mov. 1.5 comprova a vinculação do salário mínimo nacional como indexador à base de cálculo do adicional de insalubridade. A título de exemplo, no ano de 2017 o salário mínimo nacional era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), sendo que vinte por cento desse valor corresponde a R$ 187,40 (cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos), o que permite constatar que foi exatamente esse valor pago sobre a rubrica de “Adic. Insalubridade” a autora naquele período. Em 2018, o salário mínimo era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), sendo que vinte por cento desse montante equivale a R$ 190,80 (cento e noventa reais e oitenta centavos), o que também corresponde ao valor que foi pago a autora naquele ano.



    [...] 



    Desse modo, faz-se necessária a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal n.º 30/2016. Verificada a inconstitucionalidade é necessário que seja reavaliada a forma com que os pagamentos do adicional de insalubridade são baseados, devendo ser aplicada a Lei Municipal n. 2.347/2011, que institui como base de cálculo ao adicional de insalubridade o valor da referência inicial do plano de carreira do município.



    [...]



    Em acordo com a fundamentação supra, não resta outra se não julgar procedente o pedido da parte autora, determinando que o adicional de insalubridade de vinte por cento, tenha como base de cálculo o valor da referência inicial do plano de carreira do município, nos termos da Lei Municipal n. 2.347/2011, sendo observados os reflexos do vencimento, referentes às férias, adicional de férias e gratificação natalina, limitando-se a prescrição quinquenal a data da propositura da ação, observados os períodos de afastamento do servidor.



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido do CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto, reformando a R. Sentença proferida pelo R. Juízo de origem para determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade se dê sobre o valor da referência inicial do plano de carreira do município, condenado o réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da diferença da base de cálculo aplicada, respeitada a prescrição quinquenal, ressalvado os períodos de afastamento da servidora, atualizados nos termos da fundamentação. (doc. 10, p. 4)



    Afirmou-se, na decisão impugnada, que o art. 91 da Lei municipal n. 2.347/2011 prevê que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional de percentual do valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país.



    Ademais, ressaltou-se que, nos termos do Anexo I da Lei municipal n. 2.353/2011, com alteração dada pela Lei municipal n. 2.897/2017, o valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município é muito inferior ao do salário mínimo.



    Outrossim, sustentou-se que os arts. 5º e 14 da Lei municipal n. 2.353/2011, que definem o conceito de “referência” utilizado na lei municipal, estabelecem que esta corresponde ao valor do vencimento devido pelo município a cada titular de cargo público.



    Dessa forma é que a autoridade reclamada, ao interpretar os referidos dispositivos de leis municipais, concluiu que deve ser “considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade a REFERÊNCIA INICIAL DA CARREIRA/CARGO ocupado pela parte reclamante”.  



    Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na substituição de base de cálculo do adicional de insalubridade legalmente prevista. 



    Na verdade, é o reclamante que pretende substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei, o que afrontaria a Súmula Vinculante 4. 



    Na mesma linha, do mesmo reclamante: Rcl 78.199/PR, da minha relatoria, DJe 12/6/2025.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação nesses casos, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. As diferenças apuradas no pagamento de vantagem devida a servidor público inativo obedece à correspondência com os valores estipulados a servidores da ativa, cuja remuneração está disciplinada em contrato coletivo de trabalho. A lei de regência não indica o salário mínimo como indexador do cálculo da vantagem. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 13.237 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2013).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação às decisões desta SUPREMA CORTE na RP 716, Rel. Min. ELOY DA ROCHA, DJe 13/03/1970; ADPF 53 MC-REF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 18/03/2022; Tema 24-RG, RE 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02/05/2013; Tema 41-RG, RE 563.965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/03/2009; RE 1.071.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/06/2018; ARE 1.519.224, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 07/03/2025; RE 1.426.080-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 19/03/2025; ARE 1.526.509, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 27/11/2024; e o teor das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37 desta CORTE III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 77.812 AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/5/2025).



    Agravo regimental em reclamação. Súmulas Vinculantes nº 4 e nº 37. Aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei 13.342/16). Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A aplicação de regulamentação legal e específica para a atividade de agente comunitário de saúde (Lei Federal nº 11.350/06, art. 9, § 3º, com a redação conferida pela Lei nº 13.342/16), que institui o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante nº 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 68.616 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/10/2024).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal em casos idênticos ao dos autos e relativas ao mesmo Município reclamante: Rcl 80.149/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/6/2025; Rcl 79.335/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/5/2025; Rcl 79.048/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30/5/2025; Rcl 79.346/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/5/2025; e Rcl 79.915/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025. 



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator